Tribunal: TJDFT
Processo: 0000285-47.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Fornecer, à adolescente, bebida alcoólica e produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Prescrição retroativa. Consunção. Relacionamento amoroso com a vítima.

1 - Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação transcorre o prazo da prescrição da pretensão punitiva – 2 anos (art. 109, V, c/c art. 115, ambos do CP) -, há extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

2 – Na forma do princípio da consunção, a conduta mais grave e mais ampla absorve outra de menor gravidade, que funciona como fase de preparação ou execução ou como mero exaurimento da primeira. Não pode, portanto, o crime do art. 33, § 3o, da L. 11.343/06, de menor amplitude e gravidade, absorver o crime do art. 243-A do ECA, mais grave e amplo.

3 – Se há provas de que o agente fornecia drogas à vítima, que tinha 13 anos, com habitualidade, sua conduta não se amolda ao tipo penal do art. 33, § 3o, c/c art. 40, VI, da L. 11.343/06, sobretudo porque, no mesmo contexto fático, também forneceu bebida alcóolica, sendo condenado pelo crime do art. 243 do ECA, mais grave.

4 - O crime do art. 243 do ECA, formal, se consuma quando o agente pratica qualquer dos verbos nucleares do tipo penal. E o fato de a vítima já ter ingerido bebida alcóolica e usado, anteriormente, produto que possa causar dependência física ou psíquica, não exclui a responsabilidade penal do agente.

5 - O relacionamento entre a vítima, que tinha 13 anos de idade, e o segundo apelante, que tinha 24 anos, não é causa para se afastar conduta anterior ao relacionamento e tipificada como crime.

6 – Apelação do primeiro apelante provida. Não provida a do segundo apelante.